Tribunal: STF
Processo: AR 2493
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para o conhecimento da ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, não pode ter ocorrido pronunciamento judicial sobre o alegado erro de fato. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.